Tribunal: TJMT
Processo: 1004737-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004737-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ELTON SOARES DE MORAES - CPF: 208.114.701-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELTON SOARES DE MORAES

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, na execução por quantia certa, rejeitou exceção de pré-executividade, por meio da qual o executado pleiteava o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural de Matrícula n. 2.703, com fundamento na proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser dirimida consiste em verificar se o imóvel rural objeto de constrição judicial preenche, cumulativamente, os requisitos objetivo (extensão da área não superior a quatro módulos fiscais) e subjetivo (exploração em regime de economia familiar para subsistência), a fim de ser amparado pela garantia da impenhorabilidade disposta no art. 5º, inciso XXVI, da CF/88 e no art. 833, inciso VIII, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito objetivo para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se perfaz quando a unidade produtiva explorada pelo devedor, composta por um conjunto de áreas contíguas, ultrapassa o limite de 4 (quatro) módulos fiscais estabelecido para o município, sendo irrelevante que a matrícula específica do bem penhorado possua, isoladamente, área inferior a tal patamar.

Inexiste fundamento normativo ou jurisprudencial consolidado que autorize a dedução das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARLP) do cômputo da área total do imóvel para fins de enquadramento no conceito de “pequena propriedade rural”, uma vez que tais restrições ambientais são inerentes ao direito de propriedade rural em todo o território nacional.

A expressiva movimentação de rebanho bovino demonstra que a atividade desenvolvida no imóvel transcende a economia de subsistência, requisito subjetivo para a obtenção da proteção constitucional.

Descabida a alegação de excesso de penhora, amparada no princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/15), quando o executado deixa de indicar meios alternativos menos onerosos para a satisfação da obrigação, devendo o princípio ser conformado com o interesse do credor na efetividade da execução (art. 797 do CPC/15).

Conquanto o oferecimento do bem em garantia hipotecária a terceiro não impeça a análise da impenhorabilidade em execução diversa – por não se configurar a renúncia perante o credor exequente –, o ato reforça o caráter comercial e patrimonial conferido pelo próprio devedor ao imóvel, enfraquecendo a tese de que o bem é essencial à sua subsistência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aferição do requisito objetivo da pequena propriedade rural, para fins de impenhorabilidade, deve considerar a totalidade da área produtiva explorada pelo devedor, sendo descaracterizada a proteção quando o somatório dos imóveis contíguos excede o limite legal de 4 (quatro) módulos fiscais. 2. A exploração do imóvel rural em escala comercial, evidenciada pela dimensão da atividade econômica desenvolvida, afasta o requisito subjetivo do trabalho familiar para subsistência com vistas a assegurar o mínimo existencial, e não a proteger empreendimentos empresariais. 3. A arguição de excesso de penhora impõe ao devedor o ônus de indicar, de plano, meios substitutivos menos gravosos e igualmente eficazes à satisfação do crédito, sob pena de rejeição, em conformidade com o disposto nos artigos 805, parágrafo único, e 797, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ELTON SOARES DE MORAES

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELTON SOARES DE MORAES
contra a decisão proferida na
Execução por quantia certa

n. 1000526-19.2024.8.11.0036 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

a qual rejeitou
a
exceção de pré-executividade
oposta pelo executado – na qual se pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n. 2.703 do CRI de Guiratinga, denominada “
Fazenda Cachoeira
” –, determinou o prosseguimento da execução com a designação de novas datas para leilão do imóvel, após a preclusão da matéria, e indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelo executado/excipiente.

Narra o recorrente que foi determinada a penhora de imóvel rural de sua propriedade, o qual é comprovadamente utilizado para a criação de gado em regime de economia familiar, configurando-se como meio essencial à subsistência do núcleo familiar.

Relata que, diante da constrição, apresentou
exceção de pré-executividade
buscando o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Porém, o juízo de origem indeferiu a medida e negou, de forma imediata, o benefício da justiça gratuita, sem oportunizar a juntada de novos elementos.

Noticia que, embora a decisão tenha condicionado o prosseguimento dos atos expropriatórios à preclusão da matéria, houve a designação de novo leilão do bem, circunstância que revela contradição e impõe risco concreto de dano irreparável.

Sustenta que o imóvel rural objeto da constrição se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, nos termos do art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/1993, consignando quem além desse enquadramento, resta devidamente comprovado pelo Recibo de Inscrição no
Cadastro Ambiental Rural
(CAR), sob o n. estadual MT199009/2021, em nome de
Elton Soares de Moraes
, datado de 12/03/2021 e com situação “
Ativo
”, o qual identifica a cota-parte da
Fazenda Cachoeira/Onça Parda II
, correspondente à Matrícula n. 2.703, com área declarada de 55,3364 hectares, o
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
– CCIR) classifica expressamente a
Fazenda Cachoeira
como “Pequena Propriedade Produtiva”, com área total de 149,5462 hectares, perfazendo 2,4924 módulos rurais, o que atende ao critério legal.

Argumenta que, para fins de enquadramento, não se pode considerar a metragem bruta das áreas contíguas (308,35 ha), sendo imprescindível deduzir as Áreas de Preservação Permanente (APP) e de reserva legal (ARLP), que somam 68,77 hectares, por serem insuscetíveis de exploração econômica.

Pontua que o próprio oficial de justiça registrou no
Auto de Avaliação
, a existência de áreas improdutivas e de reserva, o que corrobora a necessidade de se considerar apenas a área efetivamente explorável para a análise da impenhorabilidade.

Assevera que, segundo o
laudo agronômico
anexado, a área efetivamente destinada a pastagens totaliza apenas 104 hectares, reforçando o caráter de pequena propriedade rural.

Alega que a exploração da propriedade ocorre em regime de economia familiar, conforme exigido pelo inciso XXVI do art. 5º da CF, e pelo inciso VIII do art. 833 do CPC/15, na medida em que desenvolve atividade de pecuária de corte, com atuação nos ciclos de cria, recria e engorda – conforme demonstra o
Informe Anual de Movimentações
do INDEA/MT, que registrou a movimentação de 216 bovídeos no ano de 2024 – sendo a gestão e a execução das tarefas diárias realizadas diretamente por si, sua esposa e seu filho, sem a contratação de mão de obra assalariada permanente.

Ressalta que o
Contrato de Comodato
celebrado com seu filho,
Vinicius Lopes de Moraes
, para exploração pecuária em parte da área, evidencia a utilização de forma conjunta e organizada pelo núcleo familiar.

Aponta que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família constitui garantia constitucional de natureza irrenunciável, conforme
Tema 961 do STF
.

Pontua que a constituição de hipoteca ou outra garantia real não afasta a proteção, por se tratar de norma de ordem pública, entendimento consolidado também no STJ e no TJ/MT.

Pondera que a ausência de edificação residencial no imóvel não desnatura sua destinação produtiva, uma vez que a renda para a subsistência da família no meio urbano decorre diretamente da atividade rural ali desenvolvida, sendo que a ausência de animais no pasto, no momento da vistoria do oficial de justiça, deu-se em razão do manejo rotacionado, prática técnica essencial à pecuária sustentável.

Afirma que o número de animais movimentados não descaracteriza o regime de economia familiar, pois a pecuária extensiva exige escala mínima para viabilizar economicamente o núcleo familiar.

Consigna que a mera titularidade de outras áreas rurais, inclusive de posse sem registro formal, não afasta a proteção, pois não há prova de que sejam suficientes para assegurar o sustento familiar.

Argui, subsidiariamente, o excesso de penhora, destacando a desproporcionalidade entre o valor do imóvel em questão, avaliado em R$1.345.000,00, e o valor da dívida exequenda, de aproximadamente R$134.500,00. Suscita a violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC/15.

Sustenta fazer jus ao benefício da justiça gratuita, argumentando que as Declarações de IRPF e o
Laudo Técnico Agronômico
demonstram a incapacidade financeira momentânea, decorrente da crise no ciclo pecuário, da queda nos preços do gado e do elevado passivo rural consolidado, que ultrapassa R$2.500.000,00.

Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois o leiloeiro judicial designou nova data para o leilão do imóvel antes da preclusão da decisão recorrida, em flagrante descumprimento da ordem judicial e com risco concreto de dano irreparável.

Com tais argumentos, pugnaram inicialmente pelo recebimento e conhecimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para sustar o leilão designado. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade constitucional e legal do imóvel rural denominado
Fazenda Cachoeira
, objeto da matrícula n. 2.703 (bem como das áreas que a integram), por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC/15, determinando-se a imediata desconstituição da penhora.

Busca, subsidiariamente, o reconhecimento do alegado excesso de penhora, com a redução da constrição à fração estritamente necessária à garantia do juízo, ou, alternativamente, a substituição da penhora por bem menos gravoso, nos termos dos artigos 805 e 874, inciso I, do CPC/15.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 350531853,
tão somente para suspender o
prosseguimento dos atos expropriatórios, até ulterior deliberação.

A tentativa de conciliação intermediada pelo NUPEMEC restou infrutífera, consoante Termo de Audiência de ID. n. 354742862.

Contrarrazões do exequente excepto no ID. n. 347715372, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, fato é que o cotejo dos argumentos recursais com o conjunto probatório não autoriza o amoldamento do imóvel rural de matrícula n. 2.703 do CRI de Guiratinga no conceito de
pequena propriedade rural
apto a lhe garantir sua impenhorabilidade.

Com efeito, não se ignora que o acolhimento da arguição da

impenhorabilidade da chamada
pequena propriedade rural
exige o preenchimento de dois requisitos básicos:

O primeiro, de ordem objetiva, se assenta no tamanho físico do imóvel, que não pode ultrapassar a medida de 4 (quatro) módulos fiscais.

Já o segundo requisito, de natureza subjetiva – exige que a gleba seja “trabalhada pela família”.

No caso, porém, a pretensão do executado agravante esbarra já no primeiro requisito.

Isso porque, consoante se pode depreender o site oficial da EMBRAPA, no município de Guiratinga – no qual está localizado o imóvel constrito – o módulo fiscal corresponde a
60 (sessenta) hectares
. Confira-se (Fonte:
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal
):

Logo, a área máxima passível da proteção constitucional da impenhorabilidade será, naquele município, de 240 hectares (= 4 módulos X 60ha).

Porém, segundo confessado pelo próprio agravante em suas razões recursais, a unidade rural produtiva por si explorada é formada por quatro áreas contíguas – dentre as quais se insere o imóvel penhorado – corresponde a
308,35 hectares
(= 162,1 ha. +
55 ha
. + 7,44 ha. + 83,81ha.)

Confira-se:

Ou seja, o somatório das áreas dos imóveis contíguos (308,35ha.) extrapola em
68,35 hectares
os 4 (quatro) módulos fiscais que, naquela municipalidade, correspondentes sos 240 hectares.

Desse modo, conclui-se que o imóvel penhorado forma uma unidade rural produtiva explorada economicamente pelo executado que suplanta os 240 hectares equivalentes aos 4 (quatro) módulos.

Logo, a proteção pretendida pelo agravante, de impenhorabilidade nos termos do inciso XXVI do art. 5º da CF/88 e inciso VIII do art. 833 do CPC/15 não alcança o imóvel penhorado que, por todo o acima explanado, não encontra perfeito amoldamento no conceito de
pequena propriedade rural
.

E isso, sem contar a área de 27,9 hectares, de matrícula n. 11.611, que o agravante declarou em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Ano-calendário/Exercício 2024/2025 (ID n. 344460368). Confira-se:

Nesse particular, apesar de o executado excipiente arguir necessidade de se deduzir da área da pequena propriedade rural as
Áreas de Preservação Permanente
(APP) e de
Reserva Legal
(ARLP) – que, no caso, somam
68,77 hectares
– por serem, segundo alega, insuscetíveis de exploração econômica, fato é que não há nenhuma norma legal, tampouco orientação jurisprudencial pacífica a reconhecer esse direito.

Afinal, estando integralmente localizado dentro da área considerada virtualmente como de Amazônia Legal (art. 3º, inciso I, do Código Florestal), não há no Estado de Mato Grosso uma única gleba cujo proprietário não esteja obrigado a manter ao menos ao menos 20%
com cobertura de vegetação nativa, a título de
Reserva Legal
, na forma do art. 12 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), sem prejuízo da aplicação das normas sobre as
Áreas de Preservação Permanente
.

Mas não é só. Uma análise mais profunda acerca do preenchimento do requisito subjetivo da impenhorabilidade da
pequena propriedade rural
também desaconselha a concessão do benefício.

Nesse contexto, é preciso não perder de vista que, sob a ótica do tipo de exploração exercida econômica, a interação fática do titular com a área pode se dar sob duas modalidades, a saber, a
exploração doméstica
e a
exploração empresarial
.

Sobre o tema, ensina
Orlando Gomes
que:

“Na
forma doméstica
, toma o nome de propriedade familiar, e se distingue por dois traços: a
exploração direta pelo agricultor e sua família
e a
inexistência de trabalho assalariado
, absorvida, pois, toda a força-trabalho do grupo doméstico que lhe assegura renda suficiente à subsistência. Na forma empresarial, a propriedade é visualizada na perspectiva dinâmica do empreendimento que, para explorar economicamente a terra, promova seu possuidor.”
(
In

Direitos Reais
. 19ª ed. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 122)

E foi levando em conta esses conceitos que o voto condutor do aresto que julgou o
Leading Case
ARE 1038507/PR – analisado como representativo de controvérsia constitucional repetitiva, com repercussão geral – assentou de forma clarividente que a
pequena propriedade rural
que o constitucionalista optou por conferir a proteção da impenhorabilidade é aquela explorada de forma
doméstica
, diretamente por membros da entidade familiar, modo a lhes garantir o
mínimo existencial
.

Confira-se:

“[...]

Diante destas definições operadas pelo legislador, resta ao intérprete identificar qual seria a mais adequada aos objetivos da proteção conferida pelo constituinte à pequena propriedade rural. Tal definição, a rigor, não pode ser enunciada sem se reconhecer a inegável tendência de humanização do direito patrimonial
.

A tessitura constitucional que consubstancia o conteúdo do inciso XXVI do art. 5º da Constituição, na medida em que assenta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família evoca a proteção da dignidade humana, de modo a garantir a preservação de um patrimônio mínimo, que permita condições suficientes de subsistência.

É preciso reconhecer, portanto, que a redação conferida pelo legislador constituinte ao inciso XXVI é aquela que se volta à proteção da família e de seu mínimo existencial
e, por exclusão, não ao patrimônio do credor
. Diante desta constatação, verifica-se que a regra geral,
quando se trata de dívida contraída pela família, em prol da atividade produtiva desenvolvida na pequena propriedade rural, pelo grupo doméstico
, a regra geral é a da impenhorabilidade.”

E sob essa perspectiva, ganha relevo a constatação do juízo singular no sentido de que “
mantença e possível comercialização de bovinos em quantidade considerável, totalizando aproximadamente 263 bovinos somente no ano de 2024, caracterizando exploração econômica de natureza comercial, e não mera atividade de subsistência familiar
”.

Ademais, imperioso destacar que, como já dito, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária a outra instituição financeira, que, antes do leilão do bem, deverá ser intimado, na forma do inciso I do art. 799 e do inciso V do art. 899, ambos do CPC/15, para poder exercer o seu direito de preferência sobre o produto da alienação judicial – circunstância que afasta a alegada exploração familiar do imóvel.

Já no tocante ao alegado excesso de penhora, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, na linha do parágrafo único do art. 805 do CPC/15 o devedor que pretende que a execução se dê de forma menos gravosa para si, fica encarregado de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Além disso, de acordo com a orientação pacificada nesta Câmara,
“o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.”
(AI n. 1022351-93.2025.8.11.0000)

Assim, sob qualquer ótica que se analise o recurso, não há como acolher nenhuma das teses arguidas pelo recorrente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, ressaltando, todavia, que antes do leilão do bem, deverá ser intimado o titular da garantia hipotecária, na forma do inciso I do art. 799 e do inciso V do art. 899, ambos do CPC/15, para poder exercer o seu direito de preferência sobre o produto da alienação judicial.

No mais, fica revogada a decisão de ID. n. 350531853.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026